Tribunal: TJMT
Processo: 1000148-06.2022.8.11.0110
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000148-06.2022.8.11.0110
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA JOSE PINHEIRO SOUZA - CPF: 787.054.011-00 (APELADO), NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA - CPF: 632.354.631-00 (ADVOGADO), PREVI-CAMP - CNPJ: 04.102.088/0001-03 (APELANTE), YHASMINE BARBOSA SANTOS - CPF: 048.519.211-01 (ADVOGADO), BRUNO MACEDO MENEZES DA SILVA - CPF: 728.440.861-87 (ADVOGADO), FERNANDA PONTES DE ANDRADE - CPF: 052.637.219-27 (ADVOGADO), MARCELO ANTONIO DA SILVA - CPF: 896.029.351-20 (ADVOGADO), CARLOS RAIMUNDO ESTEVES registrado(a) civilmente como CARLOS RAIMUNDO ESTEVES - CPF: 570.031.491-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RUTH CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 000.198.121-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1000148-06.2022.8.11.0110

Recurso Cível Inominado n.o 1000148-06.2022.8.11.0110

Recorrente:

Fundo Municipal de Previdência Social do Município de Campinápolis-MT (PREVI-CAMP).

Recorrida
:
Maria José Pinheiro Souza.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PENSÃO POR MORTE. GENITORA DE SEGURADO FALECIDO. COMPROVAÇÃO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pelo fundo de previdência municipal contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de pensão por morte formulado pela autora, genitora do segurado falecido, determinando a implantação do benefício e o pagamento retroativo das prestações devidas desde a data do óbito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Verificar se restou comprovada a dependência econômica da recorrida em relação ao segurado falecido, requisito indispensável para a concessão do benefício previdenciário de pensão por morte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 16, inciso II, da Lei n.o 8.213/91 e o artigo 7o, inciso II, da Lei Municipal n.o 653/2004 preveem que os pais do segurado podem ser beneficiários da pensão por morte, desde que comprovem dependência econômica.

4.

A dependência econômica dos genitores não é presumida e deve ser comprovada nos termos do artigo 16, parágrafo 4o, da Lei n.o 8.213/91 e do artigo 8o da Lei Municipal n.o 653/2004.

5.

Nos autos, restou demonstrada a dependência econômica da recorrida por meio de escritura pública declaratória firmada em Cartório Extrajudicial, acompanhada de depoimentos e documentos que atestam a necessidade de auxílio financeiro prestado pelo segurado falecido à sua genitora desde o ano de 2009.

6.

A parte recorrente não apresentou elementos capazes de afastar a prova produzida pela autora, deixando de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado, conforme disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A concessão de pensão por morte ao genitor do segurado falecido exige a comprovação da dependência econômica, nos termos da legislação previdenciária aplicável.

2.

Demonstrada a dependência econômica por meio de provas documentais e testemunhais idôneas, impõe-se a concessão do benefício previdenciário.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 201; Lei n.o 8.213/91, artigo 16, inciso II e parágrafo 4o; Lei Municipal n.o 653/2004, artigos 7o e 8o; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II.

Jurisprudência relevante citada: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Apelação Cível n.o 10420733420188110041, Rel. Yale Sabo Mendes, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 17/11/2021; Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Apelação Cível n.o 00116011820178110004, Rel. Alexandre Elias Filho, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 12/04/2022.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1000148-06.2022.8.11.0110

Recurso Cível Inominado n.o 1000148-06.2022.8.11.0110

Recorrente:

Fundo Municipal de Previdência Social do Município de Campinápolis-MT (PREVI-CAMP).

Recorrida
:
Maria José Pinheiro Souza.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível do

Fundo Municipal de Previdência Social do Município de Campinápolis-MT (PREVI-CAMP).

Ação:
Concessão de Benefício Previdenciário – pensão por morte para genitora
.

Origem:
Vara Única da Comarca de Campinápolis
-MT.

Sentença
(Id.

2416206981
):
julgou procedentes os pedidos autorais, determinando a implementação do benefício de pensão por morte à demandante recorrida, em razão da morte de seu filho segurado.

Recurso Cível Inominado (Id
.

241620695
):
requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos feitos na inicial, ressaltando que não restou comprovada a dependência econômica da autora.

Contrarrazões (Id.
241620697): pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1000148-06.2022.8.11.0110

Recurso Cível Inominado n.o 1000148-06.2022.8.11.0110

Recorrente:

Fundo Municipal de Previdência Social do Município de Campinápolis-MT (PREVI-CAMP).

Recorrida
:
Maria José Pinheiro Souza.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (
Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT
), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
Fundo Municipal de Previdência Social do Município de Campinápolis-MT (PREVI-CAMP) contra a sentença que julgou procedentes os pedidos feitos na presente
Ação
de Concessão de Pensão por Morte para genitora, proposta por
Maria José Pinheiro Souza
em desfavor do
recorrente
, objetivando a condenação do requerido a implantar o benefício de pensão por morte, bem como o pagamento retroativo das prestações devidas desde a data do óbito do segurado (filho da autora) em
07/07/2021
.

Da narrativa dos fatos, extrai-se que a autora recorrida é genitora de Juvenal Pinheiro Batista Neto
,
servidor municipal, falecido no dia
07/07/2021
.

A controvérsia cinge-se em analisar a dependência econômica, ou não, da recorrida em relação ao filho falecido, segurado, a fim de apurar se a pensão vindicada na inicial é, de fato, devida.

Com efeito, a Lei n.o 8.213/91, que estabelece o Regime Geral de Previdência Social, em seu artigo 16, inciso II, estabelece
:

“
Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

(...)

II – os pais;
”

Todavia, para que sejam considerados como beneficiários da pensão, os genitores devem comprovar a dependência econômica em relação aos filhos, nos termos do § 4o, do artigo 16, da Lei n.o 8.213/91:

“
§ 4o A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e a das demais deve ser comprovada”
.

Além disso, a Lei Municipal n.o 653/2004, que dispõe sobre o Regime Próprio de Previdência Social do Município de Campinápolis-MT, assim preleciona:

“Art. 7o São considerados dependentes do segurado, para os efeitos desta Lei :

I - O cônjuge, a companheira, o companheiro, e o filho não emancipado, de qualquer condição, desde que tenha atingido a maioridade civil ou se inválido;

II - Os pais; e

III - O irmão não emancipado, de qualquer condição, desde que não tenha atingido a maioridade civil ou se inválido.

§ 1o A existência de dependente indicado em qualquer dos incisos deste artigo exclui o direito ao benefício os indicados nos incisos subsequentes“.

“Art. 8o A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I do artigo anterior é presumida, a das pessoas constantes dos incisos II e III deverá ser comprovada”.

Acerca da mencionada dependência econômica, como bem consignado na sentença combatida, depreende-se dos autos que esta restou devidamente comprovada por meio da escritura pública declaratória, feita em Cartório Extrajudicial e devidamente assinada pela tabeliã e testemunhas, de que a demandante era dependente financeira do seu filho falecido desde o ano de 2009.

Além disso, nota-se que a parte, em 2016, necessitou ajuizar uma ação, tendo o Ministério Público Estadual como substituto processual, visando tão somente à realização de um exame de ressonância magnética.

Logo, como bem ponderado pelo juízo de primeiro grau, tem-se que os requisitos legais foram devidamente preenchidos e comprovados, considerando que as provas dos autos demonstram que a autora recorrida não tinha minimamente condições de exercer uma vida digna sem a ajuda/auxílio do falecido filho.

Diante disso, verifica-se que a parte recorrida comprovou satisfatoriamente a sua dependência econômica em relação ao filho falecido, ao passo que o ente público recorrente não demonstrou nenhum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado, ônus que lhe incumbia, a teor do que disciplina o art. 373, II, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual a pensão pleiteada é devida.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PENSÃO POR MORTE - QUESTIONAMENTO ATINENTE À COMPROVAÇÃO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA E AO PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS – INVIABILIDADE – PENSÃO POR MORTE DE FILHO SEGURADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – COMPROVAÇÃO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA GENITORA – PROVA DOCUMENTAL – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 340 DO STJ – PAGAMENTOS RETROATIVOS –MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Em sendo comprovada, de forma suficiente, a dependência econômico-financeira, ainda que não seja de forma exclusiva, pela genitora do de cujus, é de rigor a concessão do benefício da pensão por morte, nos termos do que dispõe o art. 16, inciso II, da Lei no 8.213/91. 2. Cuidando-se de prestação de natureza alimentar, presentes os pressupostos do art. 300 c/c art. 497 do CPC, é possível a antecipação da tutela. 3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-MT 10420733420188110041 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 17/11/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/11/2021)”.

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – SENTENÇA PROCEDENTE – INCONFORMISMO – QUESTIONAMENTO ATINENTE À COMPROVAÇÃO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA – INVIABILIDADE – COMPROVAÇÃO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DOS GENITORES DE POLICIAL MILITAR ESTADUAL – PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAL CONSTANTE DOS AUTOS – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 118 DA LEI COMPLEMENTAR N. 555/2014 (ESTATUTO DOS MILITARES DO ESTADO DE MATO GROSSO)– SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM GRAU RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO. 1. Deve ser reconhecida judicialmente a dependência econômica dos genitores de servidor público militar estadual já falecido quando comprovada, suficientemente, a dependência econômica, na época da morte do filho, nos termos do que dispõe o art. 118 da Lei Complementar n. 555/2014. 2. Ao julgar o recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários advocatícios anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, § 11o, do CPC).

(TJ-MT 00116011820178110004 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 12/04/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/04/2022)”.

Pelas razões acima expostas,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE
provimento, para manter a sentença em sua integralidade
.

Diante do que dispõe o artigo. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação
. Entretanto,
deixo de condená-la ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o artigo 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4o do Provimento n. 27/2004-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da s
essão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025